Tribunal: TJBA
Processo: 0100089-33.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0100089-33.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: REGINALDO CORREIA DA CONCEICAO Advogado(s): NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA, KLEBER KOWALSKI CORREA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. APLICAÇÃO DO TEMA 416 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por REGINALDO CORREIA DA CONCEIÇÃO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Acidentes de Trabalho da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedente o pedido de concessão ou restabelecimento de auxílio-doença acidentário, com eventual conversão em aposentadoria por invalidez ou, subsidiariamente, a concessão de auxílio-acidente. A improcedência foi fundamentada em laudo pericial que concluiu pela inexistência de incapacidade laboral. 2. O recorrente alegou que, embora a perícia tenha concluído pela aptidão com restrições, o laudo reconheceu sequelas funcionais que limitam o exercício da atividade habitual como ajudante de carregador. Sustentou que a presença de tais restrições justifica a concessão de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991 e do Tema 416 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício de auxílio-acidente, com base em laudo pericial que atestou a existência de sequelas decorrentes de acidente laboral, com redução da capacidade para o exercício da atividade habitual. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O laudo pericial reconheceu que o autor é portador de patologias classificadas nos CIDs M54.5, M54.2 e M51, e que tais condições geram limitações funcionais relacionadas ao exercício de sua ocupação habitual, especialmente quanto à manutenção de posturas rígidas e ao manuseio de cargas pesadas. 5. O perito judicial afirmou expressamente a existência de incapacidade parcial e temporária, com necessidade de readaptação funcional, evidenciando redução da capacidade laborativa. 6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema Repetitivo 416, estabelece que a concessão do auxílio-acidente independe do grau da lesão, bastando a comprovação da redução da capacidade para o trabalho habitual. 7. A decisão de primeiro grau, ao afastar a concessão do benefício com fundamento apenas na conclusão geral do laudo (“apto com restrições”), não considerou adequadamente as respostas específicas aos quesitos formulados, que demonstram a limitação funcional. 8. O conjunto probatório evidencia que o autor faz jus ao benefício de auxílio-acidente, desde a data da cessação do auxílio-doença acidentário, observada a prescrição quinquenal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e condenar o INSS à implantação do benefício de auxílio-acidente, desde a data da cessação do auxílio-doença acidentário, observada a prescrição quinquenal. Condenado o INSS ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Tese de julgamento: "1. Para concessão do auxílio-acidente é suficiente a comprovação de redução da capacidade para o exercício da atividade habitual, ainda que mínima, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991." "2. A conclusão pericial de ‘apto com restrições’, quando acompanhada de descrição de limitações funcionais relevantes, autoriza a concessão do benefício." "3. A interpretação das conclusões periciais deve considerar o conjunto das respostas aos quesitos técnicos formulados pelas partes e pelo juízo." Legislação relevante citada: Lei nº 8.213/1991, art. 86; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.109.591/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Terceira Seção, j. 14.10.2009 (Tema 416/STJ); TJBA, Reexame Necessário 0052004-50.2010.8.05.0001, Rel. Des. CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO, j. 22.08.2024; TJBA, Apelação 8000379-37.2016.8.05.0191, Rel. Des. JOSE CICERO LANDIN NETO, j. 07.10.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0100089-33.2011.8.05.0001, em que figuram como apelante REGINALDO CORREIA DA CONCEICAO e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.